Tribunal: TJPA
Processo: 0001459-77.2011.8.14.0069
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001459-77.2011.8.14.0069

EMBARGANTE: ELIZANGELA MOREIRA PANTOJA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. PRECEDENTES. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargo de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito, opostos por
ELIZANGELA MOREIRA PANTOJA
, com fundamento no art. 619 do CPP, com o fim de suprir a omissão e contradição a seguir narradas.

A defesa opôs os presentes embargos de declaração aduzindo para tanto que houve omissão no v. Acórdão embargado consistente no não enfrentamento da tese defensiva de fragilidade das provas, aduzindo para tanto que não foi devidamente fundamentado o indício de autoria delitiva.

Ao final, requereu o enfrentamento da omissão ora apontada, atribuindo-se efeito modificativo aos aclaratórios.

Demandou ainda pelo prequestionamento da matéria suscitada neste recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de justiça demandou pelo conhecimento e rejeição dos embargos opostos.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP
[1]
, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

Da simples leitura do Acórdão atacado, vê-se terem sido

devidamente

apreciadas as teses recursais suscitadas pela defesa do acusado, tendo sido fundamentada a manutenção da sentença de pronúncia com a demonstração dos indícios mínimos de autoria e materialidade que autorizam a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença. Senão vejamos a ementa do julgado embargado,

in

verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, I E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROVIMENTO – PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DOS INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Quanto a autoria e materialidade, o julgado fundamentou de forma clara, com base nos elementos dos autos, os indícios suficientemente capazes de sujeitar a embargante a julgamento perante o Conselho de Sentença, senão vejamos:

“(...)

Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pela certidão de óbito da vítima, bem como pelo auto de exame de necrópsia, os quais apontaram a causa da morte decorrente de lesão perfurocortante causada por arma branca com várias perfurações no corpo.

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos pelos depoimentos prestados em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento realizada em 04.04.2019, tendo as testemunhas Vanilza Marinho Ribeiro, Raimundo de Almeida Araujo e Liacy Pereira Marinho, ambos esclarecendo que foi a ré a autora do golpe de arma branca que ceifou a vida do ofendido.

Destarte, extrai-se da prova oral coligida, que existem indícios suficientes a demonstrar a autoria e materialidade do crime pelo qual a recorrente foi pronunciada, não havendo nesse momento processual, a configuração de nenhuma das hipóteses de absolvição ou impronúncia.

Com efeito, certo de que nesta fase processual não cabem profundas incursões probatórias, sendo suficiente, para a pronúncia, a existência da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, existentes
in casu
, a constatação ou não do animus necandi somente poderá ser dirimido pelo Tribunal do Júri, o qual é o competente para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, competindo-lhe decidir soberanamente sobre as questões diretamente ligadas ao
meritum causae
.

(...)”

Assim sendo, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado na via eleita. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
(Acórdão 1414853, 07055382820198070019, Relator: CESAR LOYOLA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão ou ambiguidade. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Prequestionamento da matéria aduzida. Impossibilidade. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.

(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0000366-82.2022.8.26.0482; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 11/12/2024